Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723175-78.2021.8.07.0000 Agravante(s) União e Advocacia Geral da União Agravado(s) Antonio Carlos Lopez Carminati Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico que após a publicação do acórdão de Id 30475520, consoante a certidão de Id 30568166, que julgou agravo de instrumento apresentado apenas pela União Federal, o Banco do Brasil S.A., que figura no polo passivo do processo de referência, autos n. 0740803-14.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor por Antonio Carlos Lopez Carminati, interpôs o recurso especial catalogado no Id 31142745, pp.1-9 para atacar o referido aresto. Por essa razão, DETERMINO à diligente secretaria que providencie a remessa dos autos para a unidade responsável pelo registro e autuação do recurso especial e por sua remessa para o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste c. Tribunal de Justiça, a fim de que possa decidir sua admissibilidade. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora